Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÕES ORIGINÁRIAS DE FRAUDE. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA (CDC, ART. 7o PARÁGRAFO ÚNICO, 20 E 25, § 1o). SOLIDARIEDADE ENTRE AS FORNECEDORAS. MANEJO DA AÇÃO EM FACE DE UMA OU DE AMBAS AS OBRIGADAS. FACULDADE RESSALVADA AO CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA (CC, ART. 264). PRELIMINAR REJEITADA. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO FORA DO PERFIL DO CLIENTE. OPERAÇÃO REALIZADA POR TERCEIROS. FALHA NO SERVIÇO. SEGURANÇA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ. VULNERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA ELISÃO DOS LANÇAMENTOS. PRETENSÃO ENDEREÇADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E À ADMINISTRADORA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE. FRAUDE DENUNCIADA. INÉRCIA DAS FORNECEDORAS. PREJUÍZO. COMPOSIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. APELAÇÃO. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA APERFEIÇOADA. PRAZO. CONTAGEM DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. FLUIÇÃO DO PRAZO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA POSTERIOR À CIÊNCIA DA PARTE RÉ. DESCONSIDERAÇÃO. LEI 11.419/06. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DO BANCO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA ADMINISTRADORA CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A transmudação do processo do ambiente físico para o ambiente virtual, ensejando a criação do Processo Judicial Eletrônico – PJe, implicando considerável mudança de paradigma na formatação e materialização dos atos processuais, deriva de previsão legal coadunada com a evolução tecnológica e social, consubstanciando fórmula de compatibilização da prestação jurisdicional com a celeridade e instrumental oferecido pela tecnologia, a par de viabilizar economia de recursos materiais e humanos.
2. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o).
3. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas subsequentemente, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219).
4. Manejado o apelo após o implemento do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos eletrônicos e ficara inequivocamente cientificado do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, não pode ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o).
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
6. Qualificando-se a relação estabelecida entre o correntista, o banco com o qual mantém relacionamento, inclusive contrato de cartão de crédito, e a administradora titular da marca e bandeira do instrumento de crédito fornecido como relação de consumo, o banco, como gestor imediato das operações realizadas com utilização do cartão fornecido, e a administradora do cartão, ainda que tivesse cingindo-se a franquear a utilização da “bandeira” e marca, são solidariamente responsáveis pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento dos serviços financeiros, pois ambos participam da cadeira de fornecimento e, sobretudo, auferem lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o).
7. A administradora e detentora da “bandeira” e marca do cartão de crédito, integrando a cadeia de fornecimento com o móvel de auferir lucro, é solidariamente responsável, em conjunto com o banco do qual o consumidor é correntista e atua como gestor das operações realizadas, pelas falhas havidas na realização das transações consumadas mediante uso do instrumento de crédito, legitimando que o consumidor, em se tratando de situação de solidariedade, que não implica nem se confunde com hipótese de litisconsórcio necessário, maneje pretensão declaratória e indenizatória originária de operações fraudulentas em desfavor de uma ou de ambas as fornecedoras solidariamente responsáveis (CC, art. 264).
8. À empresa detentora da bandeira do cartão, na condição de fornecedora de serviços crédito, compete velar pela higidez da segurança dos serviços que coloca à disposição do cliente, inserindo-se nos riscos inerentes as suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; STJ, súmula 479).
9. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços creditícios responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo cliente derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes (CDC, art. 14 e § 3o).
10. A empresa detentora da bandeira do cartão, conquanto não mantenha relação direta com o consumidor, se qualifica como prestadora de serviços de crédito, sendo responsável pelas operações fraudulentas realizadas através do cartão de crédito oferecido ao correntista mediante utilização dos seus dados pessoais, notadamente quando destoavam do perfil de consumo ordinariamente apresentado pelo consumidor e, ainda assim, não foram obstadas, conquanto denunciadas pelo titular vitimado pelo ilícito, pois, a par de sua responsabilidade perante os serviços que fomenta e ao consumidor ser de natureza objetiva, compete-lhe ilidir a falha imputada, determinando que, não se desincumbindo desse ônus, sobejando, ao invés, evidentes a fraude e a falha, seja responsabilizada pelo havido como expressão da natureza de sua responsabilidade, norteada pela teoria do risco do empreendimento, culminando com a declaração da inexistência dos débitos derivados das operações fraudadas (CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 373, II).
11. Emergindo incontrastável a subsistência de operações bancárias fraudulentas realizadas eletronicamente mediante utilização ilícita de cartão de crédito, o banco gestor do contrato e a administradora titular da “bandeira” e marca do instrumento creditício são responsáveis pelo havido, e, resistindo em assimilar a fraude, culminando com o endereçamento de cobranças desprovidas de causa subjacente ao consumidor, deve ser afirmada a insubsistência das operações realizadas fraudulentamente, pois o havido, se se qualifica como fortuito interno, não infirmando a responsabilidade das fornecedoras, determina a alforria do consumidor vitimado pelas falha havida.
12. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
13. Apelação do banco não conhecida. Apelação da administradora conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.